Tribunal: TJMT
Processo: 1010456-14.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-05-23
Data de publicação: 2020-05-23

Ementa:
VISTOS,
Com fulcro no artigo 5o, inciso LXV e LXVIII, da Constituição Federal, e nos artigos 647 e 648, inciso I do Código de Processo Penal, impetrou habeas corpus, com pedido liminar, em favor de Lucas Gonçalves de Moraes, qualificado, que estaria submetido a constrangimento ilegal oriundo de ato da autoridade judiciária da Vara Única da Comarca de Alta Garças/MT.
Expõe que o paciente foi denunciado como incurso nas sanções penais do art. 121, §2o, inciso II, do Código Penal.
Relata que no dia 07 de junho de 2015, no estabelecimento denominado “Bar Sertanejo”, o paciente teria, supostamente, desferido golpes de faca no pescoço da vítima Marcio Pereira dos Santos, causando-lhe a morte em decorrência das lesões ocasionadas.
Declara que a denúncia foi recebida pela autoridade judiciária, sendo o paciente devidamente citado, ocorrendo regularmente a instrução processual.
Explicita que em sede de alegações finais o Parquet requereu a procedência da denúncia para ser o paciente pronunciado e julgado pelo Tribunal do Júri da comarca de Alto Garças – MT, com isso, a defesa pleiteou a impronuncia do paciente, haja vista que as testemunhas não reconheceram o mesmo como sendo o autor dos fatos, desta forma, foi impetrado recursos em sentido estrito pela não pronuncia do paciente, visto a insuficiência de provas produzidas durante a instrução processual e o excesso de prazo da segregação cautelar.
Sustenta que a magistrada a quo não facultou ao paciente o direito de recorrer em liberdade, sob o argumento da garantia da ordem pública e da instrução criminal, todavia, o paciente encontra-se segregado cautelarmente desde 24 de fevereiro de 2016, ou seja, quase cinco anos, sendo que até o julgamento do recurso em sentido estrito e a designação da sessão plenária para julgamento perante este E. Tribunal do Júri, haverá o transcurso de muito tempo.
Frisa que o paciente permaneceu segregado durante toda a instrução penal, ademais, informa que o recurso em sentido estrito encontra-se neste E. Tribunal de Justiça desde o mês de abril de 2019, sem ao menos ter sido enviado a procuradoria para apresentação de contrarrazões e posterior análise do nobre relator.
Relata que embora o paciente possua condenação em tramite pela 4o Vara de Execução da Comarca de Rondonópolis, o mesmo já atingiu o direito de progressão de regime para o semiaberto, todavia, o mesmo não foi solto em razão da prisão preventiva decretada nos autos de código no 39410, da Comarca de Alta Garças – MT.
Alega que o paciente encontra-se segregado há quase cinco anos, sem a real necessidade, haja vista que o mesmo está disposto a comparecer em todos os atos processuais e não demonstra qualquer risco a aplicação da lei penal, tampouco a ordem pública.
Expõe que a prisão preventiva não pode ser baseada em um perigo abstrato ou duvidoso, sem que haja indícios suficientes, ademais, alega que a fundamentação na garantia da ordem pública ofende princípios basilares que regem o processo penal.
Pondera que a simples gravidade abstrata do delito, se desvinculada de fundamentos concretos extraídos dos autos, não autoriza a decretação da prisão preventiva, da mesma forma, a mera menção a requisitos autorizadores da segregação, sem que sejam apontadas as circunstâncias do caso concreto, não possibilita a prisão cautelar.
Sustenta que o regimento interno desse E. Tribunal de Justiça em seu art. 51, incisos XLVIII ou VIII, permite que o Relator de forma liminar suspenda a r. decisão impugnada, somente na parte que manteve a prisão preventiva do paciente, considerando o tempo exacerbado da constrição cautelar.
Outrossim, alega que não podemos deixar de nos atentar quanto a questão da pandemia que assola todo a população, conforme declaração pública prestada pela Organização Mundial de Saúde – OMS, em 11 de março de 2020, em face do coronavírus – Covíd-19.
Ante o exposto, pleiteia a concessão da ordem de habeas corpus, liminarmente inclusive, requer a revogação da prisão preventiva do paciente em razão do excesso de prazo para formação de culpa, mediante a aplicação de medidas cautelares diversas, confirmando, no mérito a ordem concedida em definitivo. (Id. 42675962/42675964).
RELATADO O NECESSÁRIO.
Conforme explicitado, trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, em favor de Lucas Gonçalves de Moraes, qualificado, que estaria submetido a constrangimento ilegal oriundo de ato da autoridade judiciária da Vara Única da Comarca de Alta Garças/MT.
De elementar conhecimento que a concessão de liminar em habeas corpus é medida excepcional, cabível apenas em casos de manifesta ilegalidade ou teratologia, a ser verificada de plano.
Inicialmente cumpre informar, que referente à negativa de autoria quanto ao delito em tela, consigno que a apreciação da alegada inocência demandaria incursão no conjunto fático-probatório, inadmissível na via eleita, dada a natureza do writ, pois, como é sabido, não se admite dilação probatória, tampouco, exame aprofundado de provas ou valoração dos elementos de convicção coligidos nos autos.
A referida análise é reservada à via ordinária da ação penal, em cujo bojo as provas amealhadas serão oportunamente analisadas pelo Juiz, assegurando-se ao agente os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.
Neste sentido o julgado do Colendo Superior Tribunal de Justiça:
“(...) 2. A tese de fragilidade das provas quanto à autoria criminal é questão que não pode ser dirimida em sede de recurso ordinário em habeas corpus, por demandar o reexame aprofundado das provas a serem colhidas no curso da instrução criminal, vedado na via sumária eleita.
(...) 7. Recurso ordinário improvido.
(RHC 55.026/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 19/03/2015, DJe 16/04/2015) ” (sic).
Concernente ao excesso de prazo para formação de culpa, cumpre informar que o Recurso em Sentido Estrito de código no 39410, impetrado em favor do paciente, foi conhecido e desprovido por este E. Tribunal de Justiça, sendo mantida incólume a decisão de pronúncia, com isso, não observo com a plasticidade exigida para a análise do pedido em sede de liminar, o mencionado constrangimento ilegal.
Desta forma, prima facie, mostra-se superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo, frente ao que dispõe a Súmula 21 do Superior Tribunal de Justiça: “Pronunciado o réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução. ”
Pertinente a alegação da ausência de fundamentação concreta no decreto prisional, registra-se que para a verificação da procedência do constrangimento ilegal, seria necessário que a impetração estivesse acompanhada das peças imprescindíveis à compreensão da controvérsia. Entretanto, o impetrante se limitou a juntar documentos que impossibilitam a análise do pedido de revogação da prisão, visto que não consta nos autos a decisão que decretou a segregação cautelar do paciente.
Desta Feita, impede ressaltar que é responsabilidade do impetrante, sobretudo em se tratando de advogado constituído, a escorreita instrução do habeas corpus, indicando, por meio de provas pré-constituídas os argumentos utilizados nas razões do writ. Não podendo este julgador, inserir qualquer informação que não conste nos autos ou na decisão combatida.
Ademais, concernente à pandemia ocasionada pelo Covíd-19, nota-se que não foi juntado aos autos qualquer documentação comprovando que o paciente encontra-se no grupo de risco, bem como de que os presos não estejam tendo os cuidados necessários para a não propagação do vírus, portanto, o momento em que passamos, se trata de caso de força maior, assim não resta evidenciado constrangimento ilegal, ou algum ato que atente contra a dignidade humana.
Como é cediço, salvo na hipótese de ilegalidade manifesta ou iminência inequívoca do prejuízo ao jus ambulandi, compete ao Colegiado e não ao relator em decisão monocrática, no momento oportuno e após as informações e parecer do Ministério Público, a análise do mérito da impetração.
Assim, sem a necessária plasticidade, indefiro a liminar, restando a beneficiária o lado sumaríssimo do habeas corpus, com o exercício efetivo da competência do Colegiado, juízo natural.
Colham-se as necessárias informações, com observância inclusive das exigências apontadas na Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça (Seção 22, art. 1.501, III, CNGC Judicial), que deverão conter informações de caráter jurídico imprescindíveis, indicando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, o suposto excesso de prazo na prisão preventiva de Lucas Gonçalves de Moraes, relatando a cronologia dos principais atos processuais realizados, bem como, indicar a respectiva data, mostrando em que fase se encontra o processo, juntando cópias dos autos. Deve ainda, esclarecer se houve pedido da defesa ao juiz de primeiro grau, referente ao suposto excesso de prazo, ademais, pleiteio a juntada da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente.
Deve ainda o douto magistrado oferecer em informações complementares documentos que esclareçam a pretensão trazida no writ e quaisquer modificações posteriores no contexto fático-jurídico que possuam relevância frente ao pedido formulado.
Após, ouça-se a ilustrada Procuradoria Geral de Justiça.
Comunicações e providências.